Tribunal: TJDFT
Processo: 0746655-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, não atendida a determinação em sua integralidade, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
3. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
4. Apelação conhecida e não provida.